Tribunal: TJBA
Processo: 8024034-24.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8024034-24.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SAMUEL PEDREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 01/2012. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
PRETENSÃO DE CONVOCAÇÃO PARA AS DEMAIS ETAPAS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. ACOLHIDA
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I - A hipótese é de acolhimento da preliminar de coisa julgada, tendo em vista que no
Processo Nº 8006477-89.2017.8.05.0001
, transitado em julgado, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais determinou que, após a reclassificação do ora impetrante, caso consiga se colocar dentro do número de vagas para a sua região, seja convocado para as demais etapas do concurso e, caso logre êxito, matriculado no curso de formação.

Assim, verifica-se que o ato coator impugnado neste
mandamus
já foi objeto de anterior decisão judicial, transitada em julgado, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que impõe o reconhecimento da coisa julgada e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
8024034-24.2019.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
SAMUEL PEDREIRA DOS SANTOS
e, na condição de Impetrados, o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER A PRELIMINAR DE COISA JULGADA
e, por conseguinte,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRÍTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2020.

PRESIDENTE

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROC
URADOR(A) DE JUSTIÇA